Tribunal: STF
Processo: RE 542799
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS QUE PREJUDICAM O EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO OU DE MÉRITO. FALTA DE UTILIDADE E DE INTERESSE JURÍDICO.



    Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões.



    A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal.



    A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.